Tribunal: TJSP
Processo: 2132816-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de rescisão contratual c.c restituição de valores – Contrato de intermediação de investimentos – Indeferimento da tutela de urgência – Sentença de mérito julgando parcialmente procedente a ação – Desistência do recurso pelo agravante – Perda superveniente do objeto – Recurso prejudicado – Recurso não conhecido, prejudicado o agravo interno.*